Tribunal: STF
Processo: MS 21570
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-02-28
Data de publicação: 1996-02-28

Ementa:
EMENTA:  -  Provimento  originário dos  cargos  de  Juiz de
carreira do Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Região.
          Regularidade dos atos do Tribunal Regional da Quinta Região
e  do Presidente da República, que investiram, em tais cargos, Juízes
Presidentes  de Juntas de Conciliação e Julgamento, sem circunscrever
essa  escolha  aos magistrados  com  exercício  na área  que  viria a
constituir  a nova (ou seja a Vigésima) Região, em plena conformidade
com o disposto em lei especial (nº 8.233-91).
          Mandado de segurança indeferido.